Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000372-51.2020.8.11.0000
Recorrente: ADAUTO LUIZ BERNINI
Recorrido: FERTIBRAS S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADAUTO LUIZ BERNINI (id 42602997) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31942467):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO JUDICIAL REGULAR - ART. 889, INCISO II, DO CPC - INAPLICABILIDADE - IMÓVEL QUE COMPORTA CÔMODA DIVISÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 894 DO CPC - INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS COPROPRIETÁRIOS - DESNECESSIDADE - ACORDO APÓS A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - ATO PERFEITO, ACABADO E IRRETRATÁVEL - ART 903, CAPUT E §1o, INCISO I, DO CPC - INVALIDAÇÃO DO LEILÃO DESCABIDA - PREÇO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO VIL - ART. 891, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Não se aplica o artigo 889, inciso II, do CPC/15, mas sim o art. 894, se o imóvel penhorado admitir cômoda divisão, hipótese em que pode ser alienado judicialmente em parte, sendo desnecessária a intimação prévia dos coproprietários. É inviável a homologação de acordo em que se busca, mesmo que indiretamente, a desconstituição do leilão se já firmado o auto de arrematação, ato perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC. Conforme art. 891, parágrafo único, do CPC, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.” (TJMT, RAI 1000372-51.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 36560989 foram rejeitados, conforme acórdão id 40796996.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que hipoteticamente o acórdão violou os artigos 1.022, II e 489, IV, § 1o, ambos do CPC, uma vez que “não apreciou as teses levantadas pelo recorrente com capacidade de infirmar o julgado, quais sejam, enfrentamento pela Corte de origem da necessidade de nova avaliação, tendo em vista a incompletude do laudo, realizado em desatendimento à forma prescrita no art. 872 do CPC/15 e seus parágrafos além do que, transcorridos quase seis anos, se verificou majoração do valor do bem, gerando vício da arrematação como descreve o inciso I do §1o do art. 903 do CPC/15; também pediu pronunciamento sobre a viabilidade do artigo 894 do CPC/15, haja vista que o executado (devedor) não requereu a venda parcial, nem atendeu o §2o desta norma; por fim, pediu manifestação expressa a respeito da regra descrita no inciso II do artigo 889 do CPC (evento Num. 36560989 – dos autos de origem).”
Afirma que houve o prequestionamento ficto da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.
Assevera que há afronta ao caput e inciso II, do artigo 889 do CPC, além do artigo 504 do CC, uma vez que a fundamentação do acordão entendeu ser dispensável a cientificação dos coproprietários sobre a alienação judicial.
Diz a parte Recorrente que há afronta ao caput e ao § 2o do artigo 894 do CPC, uma vez que a alienação de parte do imóvel é opção facultada ao devedor, sendo imprescindível o requerimento de sua parte, devendo acompanhar a planta e memorial descritivo, além da avaliação e inclusão no edital, o que não teria ocorrido no caso em tela.
Aduz que já violação ao artigo 872, §§ 1o e 2o do CPC, uma vez que “a avaliação que serviu ao leilão não foi realizada em partes, muito menos foi sugerido, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos e sequer foram ouvidas as partes no prazo de 5 dias, além de ter transcorrido quase seis anos entre o ato e a arrematação, sendo que trata-se de região de terras agricultáveis, de crescente aumento do preço dos imóveis, tendo ocorrido preço vil e outro vício.”
Verbera o Recorrente que há violação ao artigo 873, parágrafo único, artigo 891 e artigo 903, § 1o, I, todos do CPC, uma vez que “o recorrente pediu a reavaliação do bem e, consequente nulidade de arrematação, pela incompletude e erro na avaliação, como também em virtude da avaliação pretérita, realizada quase seis anos antes da arrematação que deixou de considerar que o imóvel sofreu significativo aumento de valor, o que acabou por gerar prejuízos de grande monta ao executado, tendo, por isso, a arrematação se dado a preço vil”, existindo comprovação nos autos de que a avaliação do Banco do Brasil em outra execução era mais acertada que o valor obtido no processo de origem.
Por fim, alega que restou violado o artigo 924, II e artigo 487, III, “b”, ambos do CPC, uma vez que não houve a homologação do acordo e do pedido de extinção da execução, mesmo que o Recorrente tenha satisfeito integralmente sua obrigação.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que a probabilidade do direito se “evidencia no desacerto do acórdão recorrido, vez que são nulos todos os atos processuais praticados após a avaliação do bem penhorado, ante a incompletude do ato, já que o oficial não procedeu a avaliação por partes, sugerindo os possíveis desmembramentos para alienação, ouvindo as partes em 5 (cinco) dias (CPC, § 1o e § 2o do art. 872). Além disso, dita avaliação, realizada quase seis anos antes da arrematação, atribuiu ao bem valor demasiadamente inferior ao real. Assim, a posterior arrematação, ocorrida por preço vil, deve ser igualmente reputada nula. Ainda, nulo o leilão porque o imóvel rural encontra-se em condomínio, sendo que os coproprietários não foram intimados (violação do inciso II do art. 872, CPC). Igualmente nulo o leilão, porque não houve requerimento do executado de venda de parte do imóvel, acompanhado dos documentos descritos no §2o do artigo 894 do Código de Processo Civil. A plausibilidade do direito invocado evidencia-se pela dissonância, em tese, do entendimento adotado pelo Tribunal de origem em relação ao posicionamento sufragado por esta Corte de Justiça. Relativamente ao periculum in mora, este reside na iminência de imissão de posse do arrematante no imóvel irregularmente arrematado, propiciada pela expedição do respectivo mandado, à ordem do magistrado de piso.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 42686487 e 42675982.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que ao fundamentar qual seria a probabilidade do direito, invoca diversos dispositivos legais, mas busca a reanálise do conjunto fático-probatório, incidindo no óbice da Súmula n. 07 do STJ.
A titulo exemplificativo, a parte Recorrente narra que o imóvel seria um condomínio sem a possibilidade de divisão cômoda, enquanto o acórdão decidiu que “(...) isso não significa cabimento, nesta lide, das regras dos arts. 504 do CC e 889, II, do CPC/15, pois a Fazenda Terra do Sol tem 605ha, portanto comporta cômoda divisão entre o agravante e os outros três coproprietários - Maria Aparecida Piedade Bernini, Andréa Bernini e Alexandre Bernini.” – destaquei.
Para analisar tal situação, há a necessidade de analisar as provas dos autos.
Em relação à necessidade de atualização do laudo, autorização do executado, dentre outras alegações, a mesma sorte deve ser observada, uma vez que exigem a análise das provas para a a comprovação das alegações, sendo vedado em sede de Recurso Especial.
E ainda, em relação ao perigo da demora, asseverou que resta iminente a imissão na posse pelo comprador, mas não apresentou qualquer indício de que tal medida tenha sido tomada pela parte interessada, deixando de comprovar suas alegações.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi